Tribunal: TJMT
Processo: 1107041-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1107041-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 603.726.301-97 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. SAQUES E OUTRAS OPERAÇÕES

COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS COMPATÍVEIS COM A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e, em caso negativo, se é juridicamente possível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, bem como a revisão dos encargos pactuados.

III. Razões de decidir

3.

A prova documental evidencia a regularidade da contratação, com a juntada de termo de adesão devidamente assinado, autorização expressa para desconto em folha, faturas do cartão e comprovação de transferências e saques realizados em favor do apelante.

4.

A utilização reiterada do cartão de crédito, inclusive para saques e compras, afasta a alegação de desconhecimento da natureza do negócio jurídico e impede o reconhecimento de erro ou falha informacional.

5.

Inexiste violação ao Código de Defesa do Consumidor quando o contrato é claro quanto à modalidade pactuada, aos encargos incidentes e ao funcionamento do pagamento mínimo, sendo insuficiente a alegação genérica de abusividade desacompanhada de prova.

6.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado mostra-se juridicamente inviável, diante das diferenças estruturais entre as modalidades, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à força obrigatória dos contratos.

7.

Não configurados ato ilícito, cobrança indevida ou abusividade dos juros, os quais se mostram compatíveis com a taxa média de mercado para a modalidade contratada, inexiste fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a anuência do consumidor, a clareza das cláusulas contratuais e a utilização efetiva do cartão, sendo inviável a conversão da avença em empréstimo consignado e indevida a revisão dos encargos pactuados na ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CDC, arts. 6o, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032761-58.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJMT, N.U. 1000250-51.2020.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1107041-29-2025

APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEÃO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Luciano de Oliveira Pantaleão
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cl ́susula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega, em síntese, que
firmou contrato com o Apelado que acreditou tratar-se de empréstimo consignado que possui taxas mais baixas, no entanto, constatou que na realidade tratava-se de um cartão de crédito consignado (RMC)
que possui caráter impagável e taxas de juros que correspondem ao valor da prestação consignada levando a eternizarão da dívida.

Argumenta
que foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado
, mas empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

Alegou que o Banco realiza descontos mínimos na folha de pagamento, situação que resulta na cobrança de encargos excessivos
, sendo que o Autor/Apelante
foi levado a erro quando da contratação
,

na medida em que
sua pretensão consistia em contratar empréstimo consignado
, ademais, o contrato questionado ocasiona desvantagens exageradas ao Recorrente em razão de abuso de direito praticado pela Instituição Financeira e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Assinala que resta demonstrado que houve falha no dever de informação pela Instituição Financeira

quanto a natureza da contratação
, acrescentando o empréstimo foi realizado de forma diversa daquela que teria sido ofertada ao Recorrente. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que sejam acolhidos os pedidos constantes da inicial.

Nas
contrarrazões
o Banco alega
a regularidade da contratação
, acrescentando que quando da contratação apresentou o
contrato com todos os termos do produto contratado, faturas do citado cartão de crédito, além de comprovante de transferência bancária.

Argumenta que no caso
não há falar em dano moral e tampouco material
, diante da ausência dos requisitos necessários à sua caracterização não sendo devida repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória
na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada,
uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se infinito
, sendo o Apelante
induzido a erro
, insurgindo-se ainda, com relação aos juros remuneratórios praticados, sustentando ocorrência de abusividade na conduta do Banco

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelante sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado o contrato ofertado pelo Banco e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que portanto, teria sido levado a erro

quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes e se há elementos que evidenciam ocorrência de erro quando da contratação e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado como o Autor busca na inicial.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o documentos acostado no ID 339657390 denominado (
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito)
, assinado pelo Apelante e acompanhado de seus documentos pessoais.

Além disso, consta também a

transferência (TED) do valor correspondente R$ 3.050 (três mil e cinquenta reais) para conta de titularidade do Apelante, além de outra operação mediante transferência de R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais).

Verifica-se, ainda, da análise das faturas de cartão de crédito juntados no ID 339657392 a utilização do cartão pelo Apelante em operações diversas para aquisição de produtos e serviços.

Dessa forma, como se vê o Apelante utilizou referido cartão realizando saques
o que somente é permitido nesta modalidade contratada
e não na modalidade empréstimo consignado.

O fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante

solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta, além de utilizar o cartão em outras operações financeiras.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado, e que teria sido induzido a erro

e

ausência de informações quanto a modalidade de contratação não prosperam.

Com efeito, a situação retratada nos Autos implica reconhecer que

o Apelante tinha conhecimento do produto contratado
e ainda beneficiou-se com sua utilização quando lhe foi oportuno,

não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Apelante

ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que a modalidade
contratada consta nos documentos assinados pelos Apelante em destaque e letras de fácil compreensão em atendimento as normas consumeristas.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o autor/Apelante argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzido na erro, tais alegações não se demonstram verossímeis.

Conforme já mencionado, o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Necessário ainda ressaltar que apesar de o

Autor sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, cumpre esclarecer que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registram as faturas encaminhadas ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros, constata-se que foi pactuada em 1,77% am e 23,79% aa como se verifica do contrato firmado entre as partes (ID 339657390), sendo

referida taxa
compatível com a modalidade contratada de cartão de crédito
, inclusive, bem inferior as demais modalidade de cartão de crédito comum,
não sendo aplicável ao caso os juros referentes a empréstimo consignado,
tendo em vista que se trata de modalidades de crédito diversa.

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade por se tratar d beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026